Tribunal: TJES
Processo: 5002802-98.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002802-98.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR ALVES
RECORRIDO: FAGNER BAIANO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002802-98.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
VALMIR ALVES

RECORRIDO:
FAGNER BAIANO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OFENSAS PROFERIDAS EM REDES SOCIAIS. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. VÍTIMA AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO MUNICIPAL). ABUSO NO DIREITO DE CRÍTICA CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PESSOA PÚBLICA SUJEITA A MAIOR ESCRUTÍNIO E TOLERÂNCIA A CRÍTICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Benefício da gratuidade da justiça deferido em grau recursal, ante a comprovação documental de que o recorrente possui elevado comprometimento de sua renda com tratamentos médicos contínuos.

A liberdade de expressão e o direito de crítica não são direitos absolutos, encontrando limites na proteção à honra e à imagem consagrada constitucionalmente (art. 5º, incisos IV e X, da CF). Configura abuso de direito (art. 187 do CC) a utilização de redes sociais para veicular xingamentos diretos e de baixo calão, restando devidamente caracterizado o dano moral indenizável.

Todavia, a fixação do
quantum
reparatório deve sopesar a qualidade das partes envolvidas. Tratando-se o ofendido de agente político – ocupante do cargo de Secretário Municipal de Obras –, sua atuação pública atrai, naturalmente, maior escrutínio e controle social, impondo-se um grau superior de tolerância a críticas por parte da população, mitigando-se o rigor na aferição de abalos a direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, embora censuráveis e excessivas, as ofensas originaram-se de um contexto de insatisfação popular direcionado especificamente à função pública desempenhada pelo recorrido. Diante de tal peculiaridade, o valor da indenização, arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional.

Redução do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais razoável, equânime e condizente com a extensão do dano e a condição de figura pública do ofendido, atendendo à dupla finalidade da condenação (compensatória e punitivo-pedagógica) sem configurar enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16390659) interposto por
VALMIR ALVES
em face da sentença (ID 16390657) proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
FAGNER BAIANO
.

A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que o requerido (recorrente) teria proferido ofensas à honra do autor (recorrido) por meio de transmissões ao vivo (lives) e vídeos compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagens.

A sentença (ID 16390657) julgou parcialmente procedentes os pedidos , condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e deferindo tutela de urgência para que o requerido se abstenha de publicar novos vídeos ofensivos, sob pena de multa.

Irresignado, o réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16390659) , pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Sustenta, em síntese, que as testemunhas ouvidas em juízo eram subordinadas ao autor, comprometendo a isenção de seus depoimentos; que o dano moral não seria, no caso,
in re ipsa
, dependendo de comprovação; e que agiu dentro dos limites da crítica a agente público. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da condenação por ser excessivo. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 17257446).

Contrarrazões apresentadas (ID 16390665) , pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente (ID 17257446), tendo em vista a documentação comprobatória colacionada aos autos, que demonstra a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

A questão de fundo envolve o conflito entre a liberdade de expressão/direito de crítica e a proteção aos direitos da personalidade (honra e imagem).

Restou sobejamente comprovado nos autos que o recorrente, em transmissões ao vivo e publicações, utilizou termos como "burro", "vagabundo", "porqueira", "merda" e "bosta do secretário de obras" para se referir ao recorrido. Embora o recorrente invoque o direito de crítica, o uso de xingamentos de baixo calão e ataques à dignidade pessoal extrapola o debate democrático e a mera insatisfação administrativa, configurando abuso de direito (art. 187, Código Civil). Portanto, a condenação em danos morais deve ser mantida.

Todavia, no que concerne ao valor fixado (R$ 10.000,00), entendo que a sentença merece reforma para melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso.

É consabido que os agentes políticos, por ocuparem cargos públicos de relevância, no caso, Secretário Municipal de Obras, estão sujeitos a um grau de tolerância maior em relação a críticas e opiniões da população. A honra de pessoas públicas sofre uma natural mitigação frente ao direito à informação e ao controle social da gestão pública.

No caso concreto, observa-se que as ofensas, embora grosseiras e excessivas, ocorreram no contexto de uma manifestação de revolta contra a atuação profissional do recorrido no cargo que exercia. Expressões como "secretário pé de chinelo" ou "bosta do secretário de obras", apesar de tecnicamente ofensivas, guardam relação direta com a função pública desempenhada pelo ofendido.

A jurisprudência desta Turma e dos Tribunais Superiores orienta que, quando o ofendido é pessoa pública, o dano moral deve ser arbitrado com maior parcimônia, sob pena de se inviabilizar o direito de crítica e de fiscalização dos cidadãos sobre os seus governantes.

Dessa forma, sopesando que o ofendido é agente político e está sob escrutínio público, que parte das ofensas, embora com excesso de linguagem, originou-se de descontentamento com a gestão da Secretaria de Obras, e que o valor indenizatório não deve servir como fonte de enriquecimento sem causa . Entendo que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é mais condizente com a extensão do dano e com a condição de figura pública do recorrido. Tal valor cumpre a função punitivo-pedagógica sem desbordar para o excesso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galvêas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)